Tribunal: STF
Processo: RHC 97958
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. 
   PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUADRO EMPÍRICO DA 
   CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A dosimetria da pena exige do 
   julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da 
   sanção e das garantias constitucionais, especialmente a garantia 
   da individualização do castigo. 
2. Em matéria penal, a 
   necessidade de fundamentação das decisões judiciais, penhor de 
   status civilizatório dos povos, tem na fixação da pena um dos 
   seus momentos culminantes.
3. Não há ilegalidade ou abuso de 
   poder se, no trajeto da aplicação da pena, o julgador explicita, 
   coerentemente, os motivos de sua decisão. O inconformismo do 
   recorrente com a análise das circunstâncias do crime não é 
   suficiente para indicar a evidente falta de motivação ou de 
   congruência dos fundamentos da pena afinal fixada. 
4. O quadro 
   empírico da causa impede o imediato estabelecimento da pena-base 
   em 4 (quatro) anos (mínimo legal). Inexistência de afronta às 
   garantias constitucionais da individualização da pena e da 
   fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e 
   inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988). 
5. 
   Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.